Tribunal: TJSP
Processo: 1002205-38.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Pretensão deduzida pelos promitentes-compradores. Inadimplemento da vendedora. Mora na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Procedência em primeiro grau. Restituição dos tributos pagos pelos compradores, antes da posse do imóvel. Pagamento da multa contratual. Inconformismo da alienante. Não acolhimento. MORA.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Pretensão deduzida pelos promitentes-compradores. Inadimplemento da vendedora. Mora na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Procedência em primeiro grau. Restituição dos tributos pagos pelos compradores, antes da posse do imóvel. Pagamento da multa contratual. Inconformismo da alienante. Não acolhimento. MORA. Reconhecimento. Obras de infraestrutura não concluídas no prazo estabelecido em contrato. Prorrogação não admitida. Lei no 6766/79 que estabelece prazo de conclusão de 4 anos, prorrogáveis por mais 4. Termo que se refere ao projeto administrativo que deve ser apresentado ao Município, não se relacionando, tampouco vinculando os adquirentes dos lotes. Necessidade de observância do prazo estabelecido contratualmente. Obras de infraestrutura não concluídas. Mora caracterizada. PERDAS E DANOS. Ausência de impugnação acerca da imposição da multa contratual. Insurgência restrita ao IPTU. Responsabilidade tributária do comprador que se inicia apenas a partir da efetiva imissão de posse, a qual depende da conclusão das obras mínimas de infraestrutura. Apelante que deve se responsabilizar pelo pagamento do IPTU antes da conclusão das obras e entrega do lote aos adquirentes. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.